Tribunal: STF
Processo: RE 976609
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.943. TEMA 607 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.



    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.